Tribunal: TJBA
Processo: 8003187-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003187-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE REZENDE SA SANTOS

Advogado(s):PAULO RAFAEL CARNAUBA DE PAIVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. GESTÃO DE CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade da instituição financeira e a competência da justiça estadual em ação de indenização por falhas na gestão de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o banco possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; e (ii) se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a tese de que o banco possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de conta PASEP, como saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

4. A controvérsia não envolve questionamento de normas federais ou atos da União, mas sim a falha operacional da instituição depositária na administração do patrimônio do titular.

5. Tratando-se o banco de sociedade de economia mista, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo Interno n.
8003187-54.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
s
BANCO DO BRASIL S.A.
,
e como agravada

JOSÉ CARLOS DE REZENDE SÁ SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.